Tribunal: TJDFT
Processo: 0746266-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746266-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que excluiu Péricles Marques Portela Júnior do polo passivo da demanda originária (proc. no 0704223-31.2020.8.07.0018, ID no 71074725, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende que seria uma prerrogativa da vítima, autora, a formação de litisconsórcio passivo do agente público e do ente estatal ao qual está vinculado. 3. Aduz que a exclusão também não poderia se pautar na diferenciação entre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva do Estado que embasa a pretensão indenizatória, pois o procedimento para apurá-las segue o mesmo rito processual. 4. Sustenta que embora o STF tenha afirmado a legitimidade do Estado para responder pelos atos praticados por seus agentes (Tema 940), essa circunstância não impediria a formação de litisconsórcio passivo voluntário entre o agente público e o ente ao qual está vinculado, pois deveria ser preservada a manifestação de vontade da parte (art. 113 e seguintes do CPC). 5. Afirma que essa possibilidade seria mais uma garantia para a vítima e contribuiria para a celeridade economia processual, considerando as particularidades do caso concreto em que se discute se o agente estava ou não atuando como servidor público na ocasião em que os fatos descritos na petição inicial ocorreram. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para manter Péricles Marques Portela Júnior no polo passivo da demanda originária e, no mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Emenda apresentada, com a inclusão de Péricles Marques Portela Júnior na condição de agravado (ID no 21186009). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O STF na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1027633/SP com Repercussão Geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 11. Entretanto, antes de analisar a (i)legitimidade de Péricles Marques Portela Júnior para a demanda, é necessário apurar as circunstâncias que o levaram a ingressar no estabelecimento privado, uma vez que para a aplicação da tese firmada pelo STF é imprescindível verificar se ele atuava como agente público (policial civil do Distrito Federal) ou, por exemplo, se utilizou indevidamente do cargo para ingressar gratuitamente no local, permanecendo como cidadão detentor de porte de arma. 12. De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes para figurar no polo passivo da demanda é realizada de maneira abstrata, segundo as alegações apresentadas na petição inicial e não se confunde com o interesse material da pretensão, que envolve questão de mérito e depende de dilação probatória. 13. A referência ao cargo ocupado pelo réu tem por finalidade pontuar a necessidade de analisar a conduta que lhe é imputada, mas não é suficiente para concluir que ele estava no local atuando como agente público, o que torna prematuro o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para a demanda e afasta, ao menos neste momento processual, a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 940. 14. Não são todas as condutas praticadas por ocupantes de cargos públicos que estarão submetidas à norma prevista no artigo 37, §6o da Constituição Federal, mas apenas os atos praticados “nessa qualidade” (agente público). 15. A responsabilidade do Estado é objetiva pelos danos causados por agentes públicos a terceiros, no exercício do cargo ou da função pública. Logo, para que seja responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, torna-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta que ensejou o dano e a atividade da Administração. 16. Ao Estado não pode ser imposta a responsabilidade irrestrita por atos particulares eventualmente praticados por seus agentes públicos, utilizando como parâmetro a teoria do risco administrativo integral. A própria Constituição Federal exige para a aferição dessa responsabilidade que o agente esteja no exercício do cargo ou função pública no momento em que causou o dano. 17. Do mesmo modo, o mero fato de o réu, Péricles Marques Portela Júnior, ser agente público não conduz à inquestionável conclusão de que os atos ilícitos porventura por ele praticados constituam fundamento para a responsabilização civil automática do Estado. 18. Como dito, essas questões são intrínsecas ao próprio mérito da demanda e necessitam de investigação no que se refere à conduta e à qualidade de agente público (réu) no momento dos fatos. Até que seja possível essa apreciação, é prudente a sua manutenção no polo passivo da demanda originária, em observância à economia e à celeridade processual. 19. Nesse juízo de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 20. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para manter Péricles Marques Portela Júnior no polo passivo da demanda originária (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 22. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. À il. Secretaria para que retifique o polo passivo do recurso, nos termos da petição de ID no 21183903. 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro